Tribunal: TJES
Processo: 5012387-56.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012387-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS. (1). ALEGA O AUTOR QUE TEVE SEU NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PELO RÉU, SOB O NÚMERO CDA 04322/2010, QUE AINDA PLEITEOU SUA EXECUÇÃO FISCAL PERANTE O JUDICIÁRIO, TENDO AJUIZADO O PROCESSO 0003861-40.2011.8.08.0024. (2) SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INCISO V, DO CPC: “[...] Em consulta ao sistema PJE, verifiquei a existência de ação idêntica em trâmite no 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, sob o nº 5012229-98.2021.8.08.0024, na qual foi protocolada primeiro, tendo-se intimado o requerido para se manifestar. Nesse sentido, cabe salientar o parágrafo 3º do artigo 337 do CPC, que dispõe: "Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”, ou seja, a litispendência é caracterizada por ações idênticas com mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, de modo a assegurar a segurança jurídica e estabilidade do judiciário, eis que impossibilita que uma ação destinada a apurar o mesmo fato se repita quando outra está em curso. Dessa forma, sendo o fato descrito em ambos os autos idêntico, resta provada a ocorrência da litispendência, devendo o presente feito ser extinto. [...]” (3). RECURSO DA PARTE AUTORA. ADUZ A INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PUGNA PELA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO FEITO. (4). CONTRARRAZÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). A PARTE AUTORA ALEGA QUE O OBJETO DA PRESENTE DEMANDA É DIVERSO DO PROCESSO Nº 5012229-98.2021.8.08.0024. EM CONSULTA AO PJE FOI POSSÍVEL OBSERVAR QUE SÃO INSCRIÇÕES NA DÍVIDA ATIVA E PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DIFERENTES. NO CASO DOS AUTOS Nº 5012229-98.2021.8.08.0024, O NÚMERO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA É CDA 01447/2011 E O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL É Nº 0013630-72.2011.8080024. DESTA FEITA, NÃO VERIFICO NOS PRESENTES AUTOS LITISPENDÊNCIA, POIS TENHO QUE A CAUSA DE PEDIR É DISTINTA. PORTANTO, DEVE SER AFASTADA A LITISPENDÊNCIA. NÃO MERECE ACOLHIDA A TESE SUSTENTADA PELO RECORRIDO DE QUE, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EM UM ÚNICO FEITO (E NÃO OBRIGAÇÃO), NÃO DEVERIA O PRESENTE FEITO SUBSISTIR. (6)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA
E O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.